Tribunal: TJMT
Processo: 1002103-83.2019.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002103-83.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOANITA INACIO GOMES - CPF: 420.556.281-00 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇAO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO.

O patrocínio pela Defensoria Pública gera uma presunção de hipossuficiência, uma vez que tal entidade, por sua essência, foi criada pela Constituição da República de 1988 voltada a promover a orientação jurídica e interesses jurídicos, em todos os graus de jurisdição, de pessoas efetivamente necessitadas.

No entanto, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o patrocínio pela Defensoria Pública, não implica, por si só, em concessão do benefício de gratuidade de justiça, benesse que requer a demonstração de hipossuficiência econômica do beneficiário.

No caso presente, ficou demonstrada por meio dos documentos trazidos a condição de hipossuficiente, autorizando a concessão do benefício e a suspensão da condenação das despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

Apelante: JOANITA INÁCIO GOMES

Apelado: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Joanita Inácio Gomes contra sentença proferida nos autos da execução fiscal n° 1002103-83.2019.811.0011, que julgou extinto o feito, nos termos do artigo 924, II, do CPC, condenando a apelante ao pagamento das despesas e custas processuais.

Nas razões recursais, sustenta a apelante que faz jus ao benefício da justiça gratuita, por não possuir condições econômicas para arcar com o pagamento de custas e despesas processuais.

Argumenta que, além de firmar declaração de hipossuficiência, a apelante está representada pela Defensoria Pública, o que constitui critério favorável à concessão do benefício, uma vez que já teve que passar por uma triagem feita pelo ente estatal, para demonstrar sua incapacidade financeira.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja concedida a benesse da justiça gratuita e, consequentemente, isentando-a do pagamento de custas processuais.

Contrarrazões no ID. 31004183.

Dispensada a intervenção Ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação cível interposto por Joanita Inácio Gomes contra sentença proferida nos autos da execução fiscal n° 1002103-83.2019.811.0011, que julgou extinto o feito, nos termos do artigo 924, II, do CPC, condenando a apelante ao pagamento das despesas e custas processuais.

Extrai-se dos autos que o Município Apelado ajuizou a presente Execução Fiscal em desfavor da Apelante, objetivando a satisfação do Crédito Tributário inscrito nas CDAs n° 2555/2019, 2556/2029, 2557/2019 e 2558/2019 (ID. 31004155, 31004156, 31004157 e 31004158).

Após a citação da apelante (ID. 31004164) , o Município apelado noticiou nos autos o pagamento do débito em sede administrativa (ID. 31004166).

Sobreveio, então, a sentença extintiva, que condenou a apelante ao pagamento das despesas e custas processuais.

Pois bem.

Ab initio
, cumpre ressaltar que a Apelante está sendo patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, o que gera uma presunção de hipossuficiência, tendo em vista que a própria Defensoria Pública, por sua essência, se apresenta como Órgão criado pela Constituição Federal de 1988 voltado a promover orientação jurídica e defesa de interesses jurídicos, em todos os graus de jurisdição, de pessoas efetivamente necessitadas.

Vejamos o disposto na Magna Carta:

Art. 134 - A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do Art. 5º, LXXIV.

Art. 5º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita os que comprovarem insuficiência de recursos;

Contudo, nos termos da jurisprudência atual do STJ, o patrocínio pela Defensoria Pública, não implica, por si só, em concessão do benefício de gratuidade de justiça, benesse que requer a
demonstração
de hipossuficiência econômica do beneficiário.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 511 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA N. 187/STJ. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a remessa dos autos ao juízo da falência. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao recurso. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial diante da falta de recolhimento do preparo. II - Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade, a mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência judiciária não basta para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição. Nesse sentido, o AgInt no AREsp 1.160.301/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/5/2018. III - É insuficiente, portanto, a alegação de que a gratuidade foi deferida tacitamente. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.812.391/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 27/2/2020; AgInt no REsp 1.751.047/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 26/3/2019. IV
- A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o patrocínio pela Defensoria Pública, não implica, por si só, em concessão do benefício de gratuidade de justiça, benesse que requer a demonstração de hipossuficiência econômica do beneficiário". Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.492.587/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019
. V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1414219/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/6/2020, DJe 3/6/2020). [Destaquei]

No caso dos autos, verifica-se pelos documentos acostados no ID. 31004167, que a apelante possui renda de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), estando isenta de declaração de imposto de renda, o que confere a ela a condição de hipossuficiente e, por conseguinte, as benesses da gratuidade.

Desse modo, sendo a Apelante beneficiária da justiça gratuita, o pagamento das despesas processuais deve ser suspenso, nos moldes do artigo 98 §§ 2º e 3º, do CPC, cujo teor transcrevo:

§2:
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º:
Vencido o beneficiário
, as obrigações decorrentes de sua sucumbência
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executados e, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao transito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (Destaquei)

Sobre o tema, é uniforme o entendimento do STJ de que a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita será obrigada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ficando suspensa, entretanto, a obrigação até que cesse a situação hipossuficiente do beneficiário ou caso decorridos cinco anos da sentença final, quando consumada a prescrição.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – (...) CONDENAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA AO PAGAMENTO DE VERBA DE SUCUMBÊNCIA - CABIMENTO – (...) 1.
Esta Corte firmou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à isenção da condenação nas verbas de sucumbência, apenas à suspensão do pagamento, enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de cinco anos, findo o qual estará prescrita a obrigação, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/1950.
(STJ – 2ª Turma – AgRg no REsp 998.542/ES – Rel. Ministra DIVAMALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO) – j. 07/3/2013, DJe 14/3/2013). [Destaquei]

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para conceder os benefícios da gratuidade da justiça no processo de origem à Apelante e determinar a suspensão da exigibilidade das despesas processuais, nos moldes do artigo 98 §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021